Tribunal: TJSP
Processo: 1018707-57.2021.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação, pela apelante, de omissão no v. acórdão que negou provimento ao recurso interposto, além de prequestionamento da matéria. Vício não configurado. Pretensões meramente infringentes de rediscussão do julgado que foi desfavorável à parte embargante, o que não se admite. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
Embargos de declaração REJEITADOS.